Tribunal: TJES
Processo: 5011446-97.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011446-97.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: SEYCHELLI DE SOUZA BORCHART MARQUES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011446-97.2025.8.08.0014
RECORRENTE:
BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDA:
SEYCHELLI DE SOUZA BORCHART MARQUES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA E TARIFA DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LIVRE ADESÃO AO SEGURO E DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira ré em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a à restituição, em dobro, dos valores cobrados a título de seguro prestamista e tarifa de avaliação.

Inicialmente, não há preliminares capazes de infirmar a sentença recorrida. As alegações de impugnação ao valor da causa, ausência de interesse processual e inexistência de tentativa administrativa foram corretamente afastadas pelo juízo de origem, que observou a adequação do valor atribuído e a inexistência de condicionamento do acesso ao Judiciário à prévia tentativa extrajudicial.

No mérito, a controvérsia recursal restringe-se à legalidade das cobranças referentes ao seguro prestamista e à tarifa de avaliação, bem como à possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos pela consumidora.

A sentença reconheceu a abusividade das cobranças ao fundamento de que não houve comprovação, pela instituição financeira, de que a consumidora teve a opção de não contratar o seguro ou de contratá-lo com seguradora diversa, tampouco de que o serviço de avaliação do bem tenha sido efetivamente prestado, condenando a ré à devolução, em dobro, do montante de R$3.995,78.

Quanto ao seguro prestamista, verifica-se que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a contratação livre e informada pela consumidora, nem a efetiva disponibilização de alternativas de contratação junto a outras seguradoras, circunstância que evidencia a prática de venda casada e violação ao dever de informação.

No tocante à tarifa de avaliação, igualmente não há comprovação da efetiva prestação do serviço, sendo insuficiente a mera previsão contratual para legitimar a cobrança, sobretudo diante da ausência de qualquer documento que ateste a realização da avaliação do bem financiado.

Assim, a ausência de prova quanto à regularidade das cobranças impugnadas conduz ao reconhecimento de sua abusividade, sendo correta a conclusão do juízo de origem ao determinar a restituição dos valores indevidamente pagos.

No que se refere à repetição do indébito em dobro, verifica-se que a cobrança indevida decorreu de conduta contrária à boa-fé objetiva, não havendo nos autos demonstração de engano justificável, razão pela qual se mostra adequada a aplicação da devolução em dobro dos valores pagos pela consumidora.

Por fim, não merece acolhida a alegação de inovação recursal quanto à juntada de novos documentos, porquanto a produção probatória deve ocorrer em momento oportuno, sendo inviável sua apresentação apenas em sede recursal para suprir deficiência probatória anterior.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida apreciou corretamente os fatos e o direito aplicável, não havendo elementos capazes de justificar sua reforma.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) d
o valor atualizado
da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)